Tribunal: STF
Processo: ARE 1363074
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo submetido a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber para análise de prevenção, tendo em vista que a parte recorrente alegou prevenção do feito para o Min. Gilmar Mendes, Relator da RCL 50.288/RJ.



    Antes de decidir, solicito à Secretaria esclarecimentos quanto aos critérios empregados para desconsiderar a prevenção apontada nos autos.



    Cumpra-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente